Tribunal: STF
Processo: RE 1567592
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E PRISÃO EM FLAGRANTE EFETUADAS POR GUARDAS MUNICIPAIS. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DE FUNDADAS SUSPEITAS. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Décima Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, que, em 8.8.2024, deu provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelo recorrido, Jeferson Bezerra Novaes, “absolvendo-[o] (...) por força do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal” (fl. 1, e-doc. 150).  



    O Tribunal estadual reformou sentença condenatória proferida pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Santana de Parnaíba/SP, que, em 19.1.2024, havia considerado lícita a busca pessoal efetuada pelos guardas municipais no caso vertente e condenado o recorrido pelo crime de tráfico de drogas (e-doc. 112).  



    O acórdão recorrido do Tribunal estadual tem esta ementa:



    “TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – Apreensão de drogas e prisão do apelante feita por guardas municipais após atividade de polícia judiciária – Atividade não prevista pela Constituição Federal – Incompetência legal – Absolvição do réu, nos moldes do art. 386, VII, do Código de Processo Penal – Recurso provido (voto nº 49.516)” (fl. 2, e-doc. 150). 



    Não foram opostos embargos de declaração contra esse acórdão.  



    2. No recurso extraordinário, o Ministério Público de São Paulo alega ter a Décima Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal estadual contrariado o § 8º do art. 144 da Constituição da República.  



    Assinala que “a presente irresignação destina-se a desafiar o entendimento, adotado no acórdão recorrido, de que é imprestável toda a prova obtida por guardas municipais por ocasião da realização da prisão em flagrante, em local público, de acusado que mantêm droga em depósito” (fl. 2, e-doc. 161).  



    Sustenta que “o legislador infraconstitucional houve por bem autorizar que até mesmo o particular – a quem se equipara o agente público investido em funções diversas daquelas atinentes às polícias judiciárias e militares – exercesse, transitória e excepcionalmente, a função pública de prender criminosos. É certo, ademais, que a autorização para prender em flagrante compreende a prerrogativa de apreenderem-se coisas que demonstrem a ocorrência do crime” (fl. 4, 
e-doc. 161). 



    Salienta que, “nos crimes permanentes, ademais, isto é, nas infrações em que a consumação se dilata no tempo, a lei processual (art. 303 do CPP) considera, expressamente, o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência” (fl. 5, e-doc. 161).  



    Realça que “o fundamento utilizado pelo Tribunal Estadual para reconhecer a invalidade de toda a prova obtida pelos guardas municipais assenta-se na equivocada conclusão de que tais agentes públicos lograram apreender a droga em razão da prática de atos investigatórios, quando, em verdade, limitaram-se a constatar a existência de situação de flagrante de crime permanente e a executar a prisão do transgressor, sem que tenham praticado atos reservados à polícia judiciária” (fl. 6, e-doc. 161). 



    Pede “conhecimento e provimento [do recurso extraordinário], cassando o v. acórdão, para reconhecer a licitude da prisão em flagrante e da apreensão realizada pelos guardas municipais, com o consequente restabelecimento da condenação do acusado JEFERSON BEZERRA NOVAES” (fl. 7, e-doc. 161).  



    3. No juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público estadual, o Desembargador Camargo Aranha Filho, Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal estadual, admitiu o recurso (e-doc. 186).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. Razão jurídica assiste ao recorrente.  



    5. No presente recurso extraordinário, pleiteia-se reconhecimento de descumprimento, pela Décima Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal estadual, ao § 8º do art. 144 da Constituição da República, para cassar o acórdão recorrido e reconhecer a licitude da busca pessoal realizada pelos guardas municipais e das provas obtidas no processo, com o consequente restabelecimento da sentença condenatória.



    6. Em 19.1.2024, o recorrido foi condenado pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Santana de Parnaíba/SP, no Processo n. 1500225-66.2023.8.26.0542, às penas de quatro anos e dois meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e quatrocentos e dezesseis dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas. Fundamentou-se pela licitude da busca pessoal e das provas apreendidas pelos guardas municipais, nestes termos:



    “Trata-se de ação penal ajuizada em razão dos fatos ocorridos no dia 21 de janeiro de 2023, por volta das 07h20min, na Estrada Tenente Marques, n. 5.400, Help Café, Fazendinha, na cidade e comarca de Santana de Parnaíba, movida por MINISTÉRIO PÚBLICO DE SÃO PAULO em face de JEFERSON BEZERRA NOVAES. Alegou o autor que o acusado trazia consigo e guardava, para fins de entrega ao consumo de terceiros, 10 porções de maconha, com peso líquido de 21,7g; 40 porções de cocaína, com peso líquido de 10,25g e 63 de crack, com peso líquido de 11,67g, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. (...)



    Segundo a denúncia, JEFFERSON decidiu levar a cabo a mercancia ilícita e, para tanto, dirigiu-se ao local dos fatos em posse das substâncias acima referidas, individualmente embaladas, prontas para entrega no varejo. (...)



    Ocorre que Guardas Municipais receberam uma solicitação de perturbação de sossego no endereço mencionado e para lá se dirigiram para proceder às averiguações de praxe. Chegando ao local, os agentes públicos procederam à abordagem de diversas pessoas, dentre elas JEFERSON.



    Em revista pessoal ao denunciado, os guardas localizaram 
09 porções de cocaína, 04 porções de maconha e outros 03 eppedorfs contendo cocaína, além da quantia de R$ 50,00 em dinheiro. Em vistoria ao local, os servidores também localizaram, próximo de onde estava o denunciado, duas sacolas plásticas contendo 20 papelotes de cocaína, 03 eppendorfs de cocaína, 03 porções de maconha e 63 unidades de crack, bem como mais R$ 15,00. (...)



    Questionado, JEFERSON de pronto admitiu aos guardas que estava traficando no local, sendo conduzido ao Distrito Policial Já no interior da Delegacia de Polícia, em nova revista pessoal, logrou-se localizar em poder do denunciado mais 03 porções de maconha e 03 eppendorfs de cocaína, idênticos aos localizados pelos guardas no momento da prisão. (...)



    Preliminarmente, há muito as Guardas Municipais deixaram de se tratar de instituição com caráter mera proteção patrimonial. Uniformizada e armada, segmenta-se em mais que a proteção municipal preventiva. A Guarda local conta, inclusive, com a ROMU e Canil, intensificando sua atuação. (...)



    No que se refere ao flagrante, trata-se de evidente flagrante próprio, conforme disposição do art. 302 do CPP. A Lei não exige descoberta fortuita da prática criminosa pelos agentes públicos. No caso dos autos, os indivíduos estavam em um estacionamento, localizados após ocorrência de perturbação do sossego, abordagem durante a qual emergiu fundada suspeita ante o comportamento observado, sendo que a revista pessoal é meio comum de exercício da atribuição dos agentes públicos e resultou na verificação da situação de flagrância. O acusado atraiu atenção e sequer negou a posse das drogas; apenas negou que estava traficando, o que não condiz com a prova dos autos. (...)



    Não há nenhum elemento que aponte que as anotações encontradas com o acusado eram de um amigo, sendo inviável, ao valorar a prova, ignorar tal circunstância, que se encontra harmônica com os demais elementos amparadores da hipótese criminal do crime de tráfico. (...)



    Volmir, guarda civil municipal, testemunha da acusação, narrou que foram solicitados para atender uma ocorrência referente a perturbação do sossego. Chegando no comércio em questão, havia vários indivíduos. O acusado estava próximo de um veículo. Foram emparelhados na parede. Com o acusado, encontrou-se maconha e cocaína; além de mais cocaína, em um recipiente diferente. O acusado negou estar traficando, mas afirmou que as drogas eram suas. Sob o Corsa, preto, havia mais drogas, mas o acusado continuou negando a traficância. Nos bolsos do acusado, foram encontradas duas anotações referentes à mercância de drogas, mas o acusado disse que eram anotações antigas. O escrivão de polícia encontrou mais drogas dentro da cueca do acusado. Encontrou 03 pinos com o acusado; o restante da cocaína foi localizada na Delegacia de Polícia. Não é um local conhecido como ponto de venda de drogas; era apenas o único local aberto naquele horário, na região. Por isto, havia aglomeração. (...)



    O depoimento em questão decorre de ato de ofício, pelo que não haveria motivo de não dar crédito a servidores públicos que narram fatos constatados no exercício de suas funções. Neste sentido vem decidindo a jurisprudência nacional: (...)



    Bem evidenciada se encontra, portanto, a responsabilidade penal do acusado pelo tráfico, pois, as circunstâncias da prisão são claro indicativos de que droga se destinava à traficância. (...) Além de anotações, a forma de acondicionamento da droga (em porções individuais, como que prontas para o repasse a terceiros) e a quantidade comprovam, no meu entender, quantum satis, a intenção de tráfico. (...)



    Por outro lado, deve ser reconhecida, no caso, a causa de diminuição prevista no § 4º do Art. 33 da novel Lei de Tóxicos. Tecnicamente, não ostenta reincidência, nem maus antecedentes. Não há notícias de instauração de ação penal referente aos crimes de ameaça e estupro. A prisão posterior, por tráfico, será analisada pelo Juízo da Execução. Também não se demonstrou que vivia da prática criminosa ou que integrava organização criminosa” (fls. 1-12, e-doc. 112).  



    7. Em 8.8.2024, no julgamento da Apelação Criminal n. 1500225-66.2023.8.26.0542, a Décima Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal estadual proveu o recurso interposto pelo recorrido e absolveu-o da acusação de tráfico de drogas, assentando a ilicitude da atuação dos guardas municipais, com consequente nulidade das provas apreendidas:



    “No caso dos autos, ainda que legítima a atuação em razão da perturbação de sossego relatada, certo é que os integrantes da Guarda Municipal desenvolveram verdadeiras atividades de polícia judiciária, como se depreende de seus depoimentos nas fases investigativa e judicial, em que relataram que, comparecendo ao local para confirmar a denúncia acima referida (repito: perturbação de sossego público), lá chegaram e efetuaram abordagem e revista pessoal nos indivíduos então presentes, logrando apreender as drogas em poder de Jeferson, além de outros tóxicos em varredura pelas proximidades (fls. 13/14 e mídia digital).



    Verifica-se, portanto, que os guardas municipais foram ao estabelecimento em razão de reclamações relativas à perturbação de sossego, mas lá chegando, mesmo não visualizando qualquer infração em andamento, efetuaram buscas nas pessoas e no local. E aos guardas civis municipais não é permitido tal nível de atuação, vez que a atribuição, consistente na preservação da ordem e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, está reservada às polícias federal, militar, civil e corpo de bombeiros (art. 144 da Constituição Federal).



    Nesse passo, forçoso concluir pela ilegalidade da ação dos guardas municipais, órgão público que, pese integrar a Segurança Pública conforme recente julgado do C. Supremo Tribunal Federal, não compõe a polícia judiciária, única competente para averiguar notícias de suposta prática delitiva, bem como para abordar, revistar e prender pessoas que estejam em atitudes suspeitas. (...)



    Todavia, para que seja legal a ação dos guardas municipais há que haver informação a eles da ocorrência de algum delito, devendo haver a imediata comunicação a agentes policiais que agirão, estes sim, com a competência legal para abordagem, revista e prisão se for o caso. (...) 



    Em consequência, porque a apreensão das drogas se deu, 
repise-se, exclusivamente por conta do ato reputado irregular, tratando-se assim de prova imprestável, decreta-se a absolvição do recorrente pela prática de tráfico ilícito de entorpecentes, com base no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal, já que ausente prova da materialidade dos fatos” (fls. 16-21, e-doc. 150).



    8. Na espécie vertente, no depoimento prestado em juízo, o guarda municipal Volmir declarou que os agentes municipais “foram solicitados para atender uma ocorrência referente a perturbação do sossego. Chegando no comércio em questão, havia vários indivíduos. O acusado estava próximo de um veículo. Foram emparelhados na parede. Com o acusado, encontrou-se maconha e cocaína; além de mais cocaína, em um recipiente diferente. (...) Sob o [veículo automotor] Corsa, preto, havia mais drogas. (...) Nos bolsos do acusado, foram encontradas duas anotações referentes à mercancia de drogas. (...) O escrivão de polícia encontrou mais drogas dentro da cueca do acusado. Encontrou 3 pinos com o acusado; o restante da cocaína foi localizada na Delegacia de Polícia” 
(fls. 9-10, e-doc. 112).



    Ao proferir a sentença condenatória, o juízo da Vara Criminal da comarca de Santana de Parnaíba/SP afastou a preliminar de ilicitude na atuação da Guarda Municipal, sob o fundamento de que “os indivíduos estavam em um estacionamento, localizados após ocorrência de perturbação do sossego, abordagem durante a qual emergiu fundada suspeita ante o comportamento observado, sendo que a revista pessoal é meio comum de exercício da atribuição dos agentes públicos e resultou na verificação da situação de flagrância. O acusado atraiu atenção e sequer negou a posse das drogas; apenas negou que estava traficando, o que não condiz com a prova dos autos” (fl. 8, 
e-doc. 112).



    Foram encontradas, na busca realizada pelos guardas municipais, “10 porções de maconha, com peso líquido de 21,7g; 40 porções de cocaína, com peso líquido de 10,25g e 63 de crack, com peso líquido de 11,67g” (fls. 8-9, 
e-doc. 112) e “duas anotações referentes à mercancia de drogas” (fl. 10, 
e-doc. 112).



    9. É incontroverso caber à Guarda Municipal a proteção de bens, serviços e instalações nos municípios, conforme previsto no § 8º do 
art. 144 da Constituição da República.



    Na espécie, não se discutem os limites da atuação legislativa local para disciplinar as atribuições das guardas municipais destinadas à proteção de bens, serviços e instalações no Município, matéria cuja repercussão geral foi reconhecida no Recurso Extraordinário n. 608.588, Tema 656, Relator o Ministro Luiz Fux. A controvérsia trazida pelo recorrente limita-se à legalidade da prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas praticado em via pública, efetuada por guardas municipais.



    Diferente do decidido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo no julgamento da apelação criminal, a Guarda Municipal não extrapolou suas prerrogativas nem se substituiu à atuação da Polícia Civil ou da Polícia Militar. Demonstrado o estado de flagrância na prática do crime de tráfico de drogas pelo recorrido, os guardas municipais atuaram como poderia ter feito alguém do povo, realizando a prisão em flagrante. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE EFETUADA POR GUARDA MUNICIPAL: VALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.500.165-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29.11.2024).  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Atuação da guarda civil municipal. Prisão em flagrante. Acórdão recorrido compatível com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    1. O Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento segundo o qual ‘[a] guarda municipal pode, e deve, prender quem se encontre em situação de flagrante delito, nos termos do art. 301 do CPP’ (RE 
nº 1.282.774/SP-AgR-ED-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, red. do ac. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 26/8/22). (...)



    4. A decisão ora atacada não merece reparos, porquanto seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal. 



    5. Agravo ao qual se nega provimento” (RE n. 1.530.750-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 1º.4.2025).  



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL REALIZADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE NEGA PROVIMENTO. 



    1. As Guardas Municipais são previstas constitucionalmente no artigo 144, do Capítulo III, Título V (Da segurança pública), portanto, cumprem papel nas atividades estatais de segurança pública, 
conforme expressa previsão constitucional e regulamentação legal, desempenhando função pública essencial à manutenção da ordem pública, da paz social e da incolumidade das pessoas e do patrimônio público, em especial de bens, serviços e instalações do Município. 



    2. A tentativa de fuga do acusado ao avistar os guardas municipais, que se dirigiram ao local dos fatos – um conhecido ponto de tráfico de drogas – para atender uma ocorrência de perturbação do sossego, evidencia a existência de justa causa para revista pessoal, que resultou na apreensão de diversos entorpecentes destinados à mercancia ilícita. 



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RE 
 n. 1.485.776-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.6.2024).  



    Confiram-se, também, os seguintes julgados: RHC n. 157.314, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.8.2018; HC n. 206.802, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 29.9.2021; HC n. 205.455, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 25.8.2021; HC n. 202.776, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 13.8.2021; HC n. 206.030, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 9.9.2021; HC n. 205.281, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2021; HC n. 203.070-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 1º.10.2021; e RHC n. 207.998, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 3.11.2021.



    10. Não se demonstra, no caso, ilegalidade na prisão em flagrante efetuada pela Guarda Municipal, ainda que não esteja inserida no rol das suas atribuições constitucionais (§ 8º do art. 144 da Constituição da República), por tratar-se de ato permitido a qualquer do povo, nos termos do art. 301 do Código de Processo Penal.



    11. Ademais, nos termos do § 2º do art. 240 c/c o caput do art. 244 do Código de Processo Penal, é cabível busca pessoal, independente de mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que alguém esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.



    Nesse sentido, como fundamentado pelo juízo sentenciante, depois que os guardas municipais receberam denúncia anônima pela prática de contravenção penal de perturbação do sossego, dirigiram-se ao local indicado e abordaram os indivíduos presentes no lugar sobre esse fato. Durante a abordagem, “emergiu fundada suspeita ante o comportamento observado”, pois “[o recorrido] atraiu atenção [dos agentes municipais]” 
(fl. 8, e-doc. 112), justificando a busca pessoal no recorrido e a apreensão de diversas porções de maconha, cocaína e crack e anotações relativas ao tráfico de drogas.



    Nesse sentido, citem-se, por exemplo:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 



    1. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência. 



    2. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 



    3. O recebimento de denúncia anônima pela polícia, noticiando a presença de um traficante na região, e a tentativa de fuga do acusado ao avistar os agentes de segurança evidenciam a existência de justa causa para a revista pessoal, que resultou na apreensão de diversas porções de entorpecentes destinados à mercancia ilícita. 



    4. Agravo Regimental e Recurso Extraordinário a que se dá provimento” (RE n. 1.475.418-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Redator para o Acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.6.2024).



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. (...)



    II - No caso ora em análise, os agentes públicos, ao patrulharem via que havia sido apontada por denúncia anônima como ponto 
de tráfico, depararam-se com o réu que, em atitude suspeita e demonstrando sinais de nervosismo ao avistar os policiais, mudou de direção com intenção de distanciar-se dos policiais. 



    III - Na situação descrita, houve fundadas razões para a busca pessoal, que foram devidamente justificadas a posteriori, pois foram encontrados drogas e dinheiro na posse do réu, indicando a situação de flagrante delito. 



    IV - Agravo regimental parcialmente provido, apenas para enviar os autos ao Superior Tribunal de Justiça para que proceda a análise de questões pendentes” (ARE n. 1.493.264-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 4.7.2024).



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO 
DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA 
PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE NEGA PROVIMENTO. (...)



    2. A existência de justa causa para a busca pessoal ocorreu após os policiais que realizavam patrulhamento em local conhecido como ponto de tráfico de drogas avistarem a agravante em atitude suspeita. Ao perceber que seria abordada, a recorrente tentou fugir, mas foi perseguida e alcançada pelos militares. Após revista pessoal, os agentes de segurança encontraram em seu poder ‘4 tabletes de cannabis sativa, vulgarmente conhecida por maconha, pesando 
4,70 gramas, 33 pedras de cocaína, pesando aproximadamente 
7,30 gramas’. (...)



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.476.558-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.5.2024).   



    Assim, pelo que se tem nos autos, não há comprovação de ilegalidade manifesta na ação dos guardas municipais, pois as razões para a abordagem e a prisão em flagrante do recorrido foram devidamente justificadas e poderiam ter sido efetuadas por qualquer pessoa.



    12. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 638 do Código de Processo Penal, al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para cassar o acórdão proferido pela Décima Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo na Apelação Criminal n. 1500225-66.2023.8.26.0542, restabelecendo-se a sentença condenatória n. 1500225-66.2023.8.26.0542, proferida pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Santana de Parnaíba/SP, e considerar válidas as provas obtidas pelos guardas municipais, que deram origem ao Processo n. 1500225-66.2023.8.26.0542.



    Restituam-se os autos eletrônicos ao Desembargador Newton Neves, do Tribunal de Justiça de São Paulo, para prosseguir 
no julgamento da Apelação Criminal n. 1500225-66.2023.8.26.0542, analisando os demais temas postos a exame, como de direito.



    Oficie-se, de imediato, ao Desembargador Newton Neves, Relator da Apelação Criminal n. 1500225-66.2023.8.26.0542, e ao juízo da Vara Criminal da comarca de Santana de Parnaíba/SP (Processo n. 1500225-66.2023.8.26.0542), para ciência e adoção das providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão.



    Remetam-se com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópias da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de dezembro de 2025.



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora